Tribunal: TJMT
Processo: 1002313-98.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CIVEL N. 1002313-98.2018.8.11.0002.
RECORRENTE: POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS.
RECORRIDO: BENEDITO MARINO DE FRANCA E OUTRO.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 47153958-TJ):
“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE PROVEU EM PARTE O RECURSO DE APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – AUTOGESTÃO – MATERIAL CIRÚRGICO – NEGATIVA DE COBERTURA – RECUSA INDEVIDA – PRECEDENTES STJ – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que é abusiva a negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde que atua na modalidade de autogestão, dos materiais solicitados pelo médico que acompanha a beneficiária.
É devida a cobertura pela Agravante do material cirúrgico denominado “tela de unitape”, o qual foi solicitado pelo médico que acompanha a paciente.
Inexistindo elementos novos capazes de modicicar a decisão recorrida, o decisum deve prevalecer em todos os seus termos.". (N.U. 1002313-98.2018.8.11.0002, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 08/07/2020).
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 54659488-TJ).
A parte Recorrente alega violação ao artigo 10, §1o, da Lei n. 9.656/98, e aos artigos 186, 188, 422, 927 e 944, do CC, uma vez que não há que se falar em ato ilícito passível de indenização.
Recurso tempestivo (id. 57397965-TJ).
Contrarrazões no id. 60716044-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o entendimento do STJ. Súmula 83 do STJ
A Súmula 83 do STJ preconiza que “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu a Recorrente sustenta que o plano de saúde contratado pela parte recorrida exclui expressamente o exame da cobertura contratual, bem assim que o referido serviço não está previsto no rol de procedimentos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar-ANS.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está firmada no sentido de que é abusiva a negativa de cobertura pela operadora do plano de saúde que atua na modalidade de autogestão, dos materiais solicitados pelo médico que acompanha o beneficiário.
A propósito, trago à colação recentes jurisprudências daquela Corte:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO SINGULAR. SÚMULA 568/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PLANO DE SAÚDE SOB A MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DA COMPENSAÇÃO. INOVAÇÃO NO RECURSO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da Súmula 568 do STJ, "relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".
2. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
3. "É abusiva a cláusula que prevê a exclusão, da cobertura do plano de saúde, de procedimentos imprescindíveis para o êxito de tratamento médico" (AgRg no REsp 1260121/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 6/12/2012).
4. "O fato de não ser aplicável o CDC aos contratos de plano de saúde sob a modalidade de autogestão não atinge o princípio da força obrigatória do contrato, sendo necessária a observância das regras do CC/2002 em matéria contratual, notadamente acerca da boa-fé objetiva e dos desdobramentos dela decorrentes" (AgInt no AREsp 835.892/MA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 30/8/2019).
5. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
6. É inadmissível a adição de teses não suscitadas sequer nas razões ou contrarrazões do recurso especial por consistir em indevida inovação.
7. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no REsp 1747519/SP. Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti. 4.a Turma. Julgado em 11/05/2020. Publicado em 18/05/2020). (sem destaque no original)
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. "A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é abusiva a negativa de cobertura, pela operadora de plano de saúde - mesmo aquelas constituídas sob a modalidade de autogestão - de algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato" (AgInt no REsp n. 1.776.448/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 1/7/2019).
2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no REsp 1846804/SP. Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira. 4.a Turma. Julgado em 30/03/2020. Publicado em 01/04/2020). (sem destaque no original)
Na hipótese, extrai-se dos autos que a 2.a Agravada foi diagnosticada com incontinência urinária, sendo prescrito para o restabelecimento da sua saúde, procedimento cirúrgico com o uso do material denominado “tela de unitape”.
Assim, havendo prescrição médica no sentido de que o material é o mais adequado para a cirurgia da paciente, sem olvidar a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, não se sustenta a tese da Agravante ao negar a autorização.
Dessume-se, nesse contexto, que a Agravante não trouxe elementos novos capazes de modificar a conclusão adotada na decisão recorrida, utilizando esta via recursal para reeditar a tese formulada e rechaçada no Instrumental, o que não se mostra producente.
A propósito:
AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE APELAÇÃO – NÃO CONHECIDO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – OPORTUNIZADA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO - COMPROVAÇÃO EXTEMPORÂNEA - DESERÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de recolhimento do preparo recursal, após o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita e regular intimação para pagamento, acarreta a deserção do recurso. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento do relator, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.(Agravo Interno n.o 0009717-59.2014.8.11.0003. Relator Des. Jose Zuquim Nogueira. 3.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 11/03/2020. Publicado em 16/03/2020). (sem destaques no original)”.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR (HOME CARE). AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, motivo porque deve arcar com as despesas relativas ao tratamento médico domiciliar (home care). Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1181543/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 01/08/2018)”.
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a ausência de determinado procedimento médico no rol da ANS não afasta o dever de cobertura por parte do plano de saúde, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato. Precedentes.
2. Nesse contexto, derruir as conclusões do decisum atacado, no sentido de que houve abusividade na recusa, encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 desta Corte.
3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1452700/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019) (g.n.)”
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 10, §1o, da Lei n. 9.656/98, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”, conforme disposto no Enunciado n. 16 da Reunião dos Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil:
“É aplicável a Súmula 83 do STJ ao recurso especial interposto com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 105 da Constituição Federal”.
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Assim, ao alegar violação aos artigos 186, 188, 422, 927 e 944, do CC, a parte recorrente sustenta que não há falar em ato ilícito passível de indenização.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO. DEMORA. DANO MORAL. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. INDENIZAÇÃO. VALOR. REVISÃO. PARÂMETROS DESTA CORTE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula no 7/STJ. 3. A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, somente comporta revisão por este Tribunal quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1173569/PB, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 03/04/2018)"
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se, Intimem-se.
Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII